Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. MEDIDA DISPENSÁVEL. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese as vítimas terem afirmado que não visualizaram o rosto do acusado, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a condenação que lhe foi imposta, uma vez que o contexto fático narrado, aliado ao fato de o réu ter sido preso em flagrante, logo após o crime, com os bens roubados, demonstram, com firmeza, a autoria e a materialidade delitiva.

2. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
3. Não há falar em inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, tendo em vista que a referida norma processual faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato.
4. Constatado que o acusado praticou o crime de roubo em coautoria com o adolescente infrator, agindo em união de desígnios, deve permanecer a condenação ao crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, do ECA.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.